Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-24.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001429-24.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUSA RODRIGUES - CPF: 038.746.731-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON FRANCISCO ALMEIDA - CPF: 062.020.791-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001429-24.2022.8.11.0004

APELANTE: RAFAEL SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4o, I, II E IV, DO CP] – PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESVALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

É descabido o pleito absolvitório isolado do conjunto probatório carreado aos autos, corroborado pela confissão do réu, que comprovam a prática do delito imputado na denúncia.

É possível a utilização de qualificadoras na primeira fase dosimétrica, para negativação das vetoriais de culpabilidade e circunstâncias do crime. Precedentes do STJ.

Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência.

Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP. Enunciado n. 14 da TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001429-24.2022.8.11.0004

APELANTE: RAFAEL SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de RAFAEL SOUSA RODRIGUES, condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, I, II e IV, do CP] e apenado com 4 [quatro] anos e 1 [um] mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 [quarenta] dias-multa, estes no patamar mínimo, e indenização no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] pelos danos materiais experimentados pela vítima.

Assevera que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, o afastamento da indenização pelo dano material e a adoção do regime menos gravoso para cumprimento da reprimenda corpórea.

Contrarrazões pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja utilizada a fração de 1/12 [um doze avos] na segunda fase dosimétrica,
“tendo em vista a preponderância da multirreincidência em detrimento da confissão”
.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001429-24.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAFAEL SOUSA RODRIGUES foi denunciado juntamente com JEFERSON FRANCISCO ALMEIDA pelo seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada de 24 de outubro de 2015, por volta das 02:00 horas, na residência situada na Rua Coronel Francisco Esteves esquina com Rua Presidente Médici, n° 425, Bairro Jardim Pitaluga (duas ruas acima da APAE), nesta cidade, os denunciados JEFERSON e RAFAEL, agindo em concurso e união de propósitos, subtraíram, em proveito comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo (Laudo Pericial de fls. 60/61-IP), com fim de assenhoreamento definitivo, os seguintes objetos e joias: 02 (duas) pares de brincos de bolinha, 01 (um) par de brinco formato coração com pedras, 01 (um) par de brinco em forma de coração, 01 (um) par de brinco com bolas verdes, 01 (um) par de brinco modelo de folha, 01 (um) par de brinco com pedras vermelhas e brancas, 01 (um) par de brincos com losango com aço, 01 (um) par de brinco redondo com pedras claras, 01 (um) brinco de pérola, 01 (um) par de brinco de pérola, 01 (um) par de brinco com pedras vermelhas, 01 (um) par de brinco com pedras azul, 01 (um) um brinco com pingente em forma de folha, 01 (um) brinco com três argolas,01 (um) brinco com uma bola dourada na ponta, 01 (um) brinco de forma de meio aro, 01 (um) par de brinco formato de peixe, (um) 01 brinco de bola pequena dourada, (um) 01 brinco com uma pequena pedra de brilhante, 01 (um) par de brinco com 03 argolas e uma folha, 01 (um) pingente de forma de coração com pedras, 01 (um) par de pingente em forma de tamanco, 01 (um) pingente em forma de coração escrito love, 01 (um) pingente em forma de uma criança, 01 (um) pingente de cabeça de cavalo, 01 (um) pingente em forma de pedra de brilhante, 01 (um) pingente forma de anel uma pérola pequeno, 01 (um) brinco de forma de coração, 09 (nove) pulseiras, 01 (um) par de brinco marrom com dourado, 01 (um) relógio dourado, 03 (três) gargantilhas, 01 (uma) TV 24 polegadas marca CCE de cor preta, 01 (uma) TV 24 polegadas marca Samsung de cor preta, 01 (uma) TV 42 polegadas da marca Panasonic, 05 (cinco) caixas de som marca PHILCO, 01 (um) fone de ouvido marca SONY, 01 (um) controle de videogame, diversos cabos conectores, 01 (um) suporte tipo base de TV de 42 polegadas, 01 (um) porta-joias, 01 (um) edredom de cor amarelo com marrom, 02 (dois) controles de videogame, 01 (um) Kinect, 01 (um) videogame XBOX 360, 01 (um) pingente em forma de ferradura com rosto de cavalo, avaliados conjuntamente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 62-IP, em detrimento da vítima Silvana Paula Gomes. Após, a res furtiva foi apreendida e entregue a quem de direito, consoante Autos de Apreensão e de Entrega às fls. 24/25 e 26/28 do IP.

Segundo apurado, no dia e hora supracitados, os denunciados, aproveitando-se da ausência de moradores no local e do horário de menor vigilância social, dirigiram-se até a supracitada residência. Lá chegando, pularam o muro da residência e nela adentraram. Na sequência, arrombaram a janela e a grade de proteção do quarto da frente, por onde tiveram acesso ao interior do imóvel, oportunidade em que se apoderaram dos objetos e joias acima descritas, e saíram pela porta dos fundos, através do uso das chaves que se encontravam na fechadura da porta (laudo pericial de fls. 60/61-IP)”.

RAFAEL confessou a autoria do crime na etapa inquisitiva [ID. 186375190, pág. 41].

O corréu JEFERSON, da mesma forma, também confessou ter cometido o crime [ID. 186375190, pág. 47].

Após regular instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“[...] Cuida-se de processo crime cuja denúncia atribuiu a JEFERSON FRANCISCO ALMEIDA e RAFAEL SOUSA RODRIGUES, qualificados nos autos, a prática do crime tipificado pelo artigo 155, §§ 1o e 4°, incisos I, II e IV do Código Penal.

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

§ 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

(...)

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Uma vez tendo sido extinta a punibilidade quanto a JEFERSON FRANCISCO ALMEIDA, passa-se ao exame do feito tão somente quanto a RAFAEL SOUSA RODRIGUES. Nesse contexto, em análise acurada às provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar parcialmente o pleito contido na exordial acusatória contra RAFAEL.

A materialidade e autoria do crime se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio dos boletins de ocorrência, laudo pericial em local do crime (fls. 85/88), auto de avaliação (fl. 89), bem como pelos depoimentos da vítima e da testemunha tenente SILEIMAN, além da confissão de ambos os réus em sede policial (fls. 48/50 e 34/35).

Especificamente em no que diz respeito à autoria, em sua confissão, colhida em sede policial, RAFAEL confirma a data do crime (24/10/2015), o horário (por volta de 2 horas da manhã), assim como o modus operandi, salientando que viu que a casa estava vazia, pois o carro não estava na garagem. Afirma, ainda, que ele e JEFERSON pularam o muro mediante ajuda recíproca com os braços, que entraram na residência pela janela e que após isso subtraíram diversos bens da vítima (fl.49).

Embora a punibilidade de JEFERSON tenha sido extinta, em sede policial ele também confirmou a empreitada criminosa, detalhando que o furto fora subdivido em duas condutas, a saber, primeiramente RAFAEL entrou sozinho na casa e subtraiu algumas bijuterias e uma corrente de ouro. Em um segundo momento, diz que, após se encontrarem na rua, retornaram à residência para furtarem mais objetos, os quais foram levados para a casa de RAFAEL (fl.55).

Os depoimentos da vítima, nas vias judicial e inquisitorial, são convergentes.

No Inquérito, relata que saiu de sua residência por volta das 22 horas e que quando retornou, por volta das 5 horas da manhã, a sua casa estava toda revirada, tendo os suspeitos entrada pela janela do quarto em frente à residência e saído pelas portas dos fundos. Também confirma que teve vários objetos furtados e que o prejuízo seria entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00. Por fim, afirma que, após investigações preliminares, teve ciência de que a pessoa que furtou a sua residência foi RAFINHA DE TAL, visto na companhia de DAVID DE TAL, e que a polícia militar, na data do fato, esteve na residência de RAFINHA e localizou pares de tênis no quintal (fls.40/41).

Em Juízo, indagada sobre o que se lembra da situação, conforme mídia anexa, a vítima ressalta que quando chegou a casa estava arrombada, tendo os acusados arrombado a janela e furtado tudo que tinha, a exemplo de eletrodomésticos, joias, sapatos dos filhos e televisão. Na sequência, ao ser indagada pelo Juízo e pela acusação, a vítima descreve o modus operandi:

“Juiz: Para entrar na casa da senhora, teve que escalar algum muro?

Vítima: ele pulou o muro do vizinho.

Juiz: Foi rompido algum obstáculo?

Vítima: Sim, quebrou a janela e entrou.

Juiz: a senhora teve ciência de alguma forma se foram uma ou duas pessoas posteriormente ou não?

Vítima: indiretamente, sim, Excelência; que eles vieram atrás de joias...

Juiz: A senhora tem noção de quanto foi o prejuízo da senhora com esse furto, eu vejo que tem muita coisa, a senhora teria alguma noção aproximada?

Vítima: Doutor, para falar a verdade pro senhor, eu recuperei quase tudo, menos uma parte das joias; as coisas eu recuperei por causa dos outros clientes mesmo, mas assim, joias eu recuperei pouca coisa. (...) vamos supor que
eu perdi uns dez mil de joia na época
.

Promotor: a senhora sabe pelo menos mencionar o primeiro nome dessas pessoas que teriam furtado?

Vítima: quem entrou na minha casa, doutor, foi o RAFAEL, que ele morava aqui perto da minha casa, então ele já tava vigiando, só que eu não conhecia ele (...); inclusive a Polícia foi lá e pegou os tênis do meu filho no fundo da casa dele (...); ele entrou com um menor; depois eu vi esse menor na delegacia, mas eu também não conheço o menor e também não sei quem é os outros.”

Das testemunhas ouvidas em juízo, a única que se lembrava dos fatos foi o Tenente SILEIMAN, cujo depoimento também foi linear em relação aos elementos de informação colhidos no Inquérito. Indagado pelo Ministério Público, único sujeito processual a fazer questionamentos, respondeu:

“Doutor, é... o lapso temporal aí me trai, né, porque faz realmente muito tempo O que eu lembro é: teve realmente esse furto nessa região próxima da APAE, da doutora Silvana Eu lembro-me que eu estava junto com a.. eu era oficial de dia, e eu tava junto com a guarnição que atendeu. O que eu me recordo foi que nós fizemos algumas diligências. A doutora Silvana, ela indicou quem provavelmente

seria o suspeito, agora eu não vou me lembrar se eram esses os nomes, mas eu lembro que ela tinha uma suspeita de autoria, e aí ela me indicou essa suspeita; nós fizemos algumas diligências aonde ela falou que morava esse suspeito, tentamos, enfim, tentamos fazer a abordagem; e em um determinado momento a gente fez uma abordagem numa casa ali na região, próxima do supermercado, ali na região do Pitaluga da APAE ali, eu lembro que era na mesma região; e conseguimos deter um dos suspeitos com um dos materiais que ela falou que era dela ou que tava na casa dela, alguma coisa nesse sentido; e o que eu me recordo foi que depois outra guarnição, dando continuidade, conseguiu achar os demais materiais dela; (...) Ela mencionou que... ela acreditava que seria por arrombamento, tinha um sinal lá que o pessoal arrombou e entrou na casa dela, isso daí eu me recordo (...) foi uma entrada forçada.”

Percebe-se, desse contexto, que os elementos de informação produzidos extrajudicialmente foram devidamente corroborados em Juízo acerca de cada tipificação trazida na denúncia.

O laudo pericial em local de crime (fls. 85/88) confirma o rompimento de obstáculo e a escalada de muro. Por sua vez, a prova oral produzida, mormente a confissão de ambos os réus, corroborada em Juízo pelos depoimentos da vítima e da testemunha, evidenciam concurso de agentes e o cometimento do crime durante repouso noturno.

Não merece guarida a tese da defesa quanto ao fato de a identificação dos acusados ter partido de “investigações” da vítima, o que seria suficiente, sob a ótica da defesa, para afastar a autoria. Na verdade, nada obsta que a vítima indique possíveis autores do crime, se, claro, tiver qualquer indício. Aliás, nada há mais de natural, pois é quem normalmente tem o primeiro contato com o resultado da conduta infracional, sendo o ponto de partida para a investigação oficial pelos órgãos competentes, como ocorreu no caso.

Por outro lado, a despeito de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP (REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado ao réu RAFAEL, nos termos descritos na exordial acusatória, à exceção da majorante.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado RAFAEL SOUSA RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4°, incisos I, II e IV, do Código Penal.

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa.

Registro que o concurso de agentes será considerado como qualificadora, enquanto a escalada e o rompimento de obstáculo como circunstâncias judiciais.

A culpabilidade do réu é EXACERBADA, pois, mesmo após já ter invadido a casa da vítima e furtado alguns pertences, ao encontrar JEFERSON, convenceu o comparsa e retornou à residência para apanhar ainda mais objetos.

As circunstâncias do crime são REPROVÁVEIS, em razão de o réu ter agido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se de horário de menor circulação de pessoas pelo local para praticar o ato criminoso sem intervenção de terceiros, bem como por ter havido vigilância prévia no local.

Assim, valoro tais circunstâncias negativamente na proporção de 1/8 do intervalo de pena, conforme entendimento do STJ.

Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses.

Presente a atenuante da CONFISSÃO. Presente a agravante da REINCIDÊNCIA, já que à época dos fatos RAFAEL tinha contra si duas sentenças penais condenatórias (autos de n. o 0008705-46.2010.8.11.0004- trânsito em julgado em 14/07/2014; e autos de n. o 3410-91.2011.811.0004 – trânsito em julgado em 23/05/2013).

Em tal cenário, tenho que deve preponderar a agravante, dada a multirreincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (STJ, AgRg no HC 462544/SP).

Fixo a pena intermediária em 4 anos e 1 mês.

Consoante já fundamentado, ausente causas de aumento, em especial porque o STJ entende inaplicável a majorante do repouso noturno ao furto qualificado. Ausente, também, causa de diminuição.

Fixo a pena de multa em 40 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 4 anos e 1 mês de reclusão e 40 dias-multa.

Não há falar em detração, já que não houve prisão provisória.

Tratando-se de condenado reincidente em crime doloso, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Não há falar em substituição da pena ou sursis em benefício do réu, porquanto a pena concreta ultrapassa 04 anos, a reincidência e a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Isento o réu do pagamento das despesas processuais.

Condeno o réu indenizar a vítima no valor de R$ 5.000,00, como montante mínimo, considerando que houve a parcial devolução da res furtiva”.

O minucioso parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do dr. GERSON N. BARBOSA, apreciou com previsão as provas produzidas e a pretensão recursal,
verbis
:

“[...] Rafael Souza Rodrigues pleiteia a absolvição, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

No entanto, os elementos angariados durante a instrução criminal permitem extrair grau de certeza sobre a autoria do crime de furto qualificado praticado pelo apelante.

Nesse sentido, o órgão ministerial atuante no feito, ao proceder à análise do conjunto probatório produzido, asseverou o seguinte (ID: 186374762):

[...]

De início, a vítima Silvana Paula Gomes, asseverou que:

“(...) Eu cheguei de madrugada e minha casa estava arrombada.... Ele arrombou a janela, entrou dentro da casa e furtou tudo que tinha, só não carregou os moveis eletrodoméstico, pois perfume, joia, sapato do meu filho, tudo que era eletrônico, tipo televisão ele carregou... Ele pulou o muro do vizinho... Sim, ele quebrou a janela e entrou... Indiretamente sim, Excelência, que foram eles vieram atrás de joias e como ele chegou aqui e tinha muita coisa e falou que estava fácil, subtraiu tudo que tinha... Eu recuperei quase tudo, menos uma parte das joias, as coisas eu recuperei por causa dos meus clientes, mas joias eu recuperei pouca coisa, mas eu não tenho um valor, vamos supor uns R$ 10.000,00 (dez mil reais) ... Quem entrou na minha casa foi o Rafael, porque ele morava perto aqui de casa e eu já estava viajando, então quem entrou foi ele, inclusive a polícia militar, no dia, foi lá e pegou os tênis do meu filho no fundo da casa dele... Foi ele quem entrou, agora os outros envolvidos eu não posso afirmar, mas quem entrou aqui dentro foi o Rafael... Ele entrou com um menor mas eu não reconheço... (...)”

[...]

A prosseguir, no mesmo sentido foram os relatos apresentados pelo agente de Segurança Pública Sileimann de Sousa Campos Júnior, quem, em síntese, declarou em juízo, que:

“(...) O lapso temporal me trai, porque faz muito tempo, mas o que eu lembro é que realmente aconteceu o furto, nessa região próximo da APAE, da Dr. Silvana.... Eu estava junto com a guarnição que atendeu, o que eu recordo foi que nós fizemos algumas diligências, a Dr. Silvana indicou quem provavelmente seria o suspeito, agora eu não vou lembrar os nomes, mas eu lembro que ela tinha uma suspeita de autoria... Nós fizemos algumas diligências onde ele falou que morava esse suspeito, em determinado momento fizemos uma abordagem em uma casa ali na região próxima ao supermercado, no bairro Pitaluga, eu lembro que era a mesma região... E conseguimos deter um suspeito com um dos materiais que era dela ou do filho dela... O que eu me recordo e que outra guarnição deu continuidade e conseguiu achar os demais materiais dela, porque a minha parte foi mais inicial, foi essa questão de atender e verificar a ocorrência de autoria... Ela acreditava que seria por arrombamento que eles adentram na casa, foi uma entrada forçada (...)”.

Ademais, doutos Desembargadores, muito embora o acusado Rafael Sousa Rodrigues não tenha sido interrogado na fase processual, culminando com a decretação de sua revelia, vislumbra-se que, em sede extrajudicial confessou a prática delituosa, de forma pormenorizada [...]

[...]

Portanto, verifica-se, na hipótese, que a prova oral colhida é apta a embasar o decreto condenatório.

A ofendida narrou os fatos nas duas fases da persecução penal de maneira coerente e harmônica, no sentido de que o furto ocorreu durante o período noturno, enquanto não estava em casa, e foi praticado pelo réu, na companhia de comparsa.

Do mesmo modo, um dos agentes de segurança do Estado que atendeu a ocorrência confirmou em juízo a prática delitiva, asseverando que após informações da vítima a guarnição se dirigiu à residência de Rafael Souza Rodrigues, onde localizou um par de tênis subtraído.

Os depoimentos testemunhais de policiais militares que atuaram no flagrante, especialmente quando prestados em juízo, sujeitos ao contraditório e à ampla defesa, revestem-se de eficácia probatória suficiente para a condenação, dada a fé pública e a presunção de veracidade de que gozam.

Não obstante, a autoria delitiva também é comprovada pela confissão extrajudicial do réu e do coautor Jeferson Francisco Almeida, que descreveram a ação delitiva à autoridade policial de maneira detalhada, nos seguintes termos:

Interrogatório extrajudicial de Rafael Souza Rodrigues (ID: 186375190. p. 40-42): [...]

Interrogatório extrajudicial de Jeferson Francisco Almeida (ID: 186375190. p. 46-48):

[...]

A maneira como a conduta foi cometida, conforme descrito pelos autores do fato, foi confirmada pelo laudo de exame pericial em local de crime, que concluiu que o crime foi praticado “[...] mediante escalada ao muro frontal da residência [...]” e que o acesso ao interior do imóvel se deu pela janela quarto, que teve a grade de proteção enviesada (IDs: 186375190. p. 77-79; 186375191. p. 1).

Desse modo, pelas razões expostas, não há como prosperar a tese absolutória.

A defesa, ainda, pugna pelo redimensionamento da pena-base.

Verifica-se que o sentenciante considerou desfavoravelmente as moduladoras da culpabilidade e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos (ID: 186374749. p. 6):

[...]

A culpabilidade do réu é EXACERBADA, pois, mesmo após já ter invadido a casa da vítima e furtado alguns pertences, ao encontrar JEFERSON, convenceu o comparsa e retornou à residência para apanhar ainda mais objetos.

As circunstâncias do crime são REPROVÁVEIS, em razão de o réu ter agido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se de horário de menor circulação de pessoas pelo local para praticar o ato criminoso sem intervenção de terceiros, bem como por ter havido vigilância prévia no local.

Assim, valoro tais circunstâncias negativamente na proporção de 1/8 do intervalo de pena, conforme entendimento do STJ Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses.

[...]

O apelante, na hipótese, insurge-se tão somente contra a negativação das circunstâncias do crime, sob o argumento de não ser possível a incidência do contexto de repouso noturno ao furto qualificado.

O Superior Tribunal de Justiça, no tema n. 1.087, firmou tese no sentido de que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

Não obstante, a Corte Superior não afastou a possibilidade, diante do quadro fático concreto, de que a prática do furto durante o período de repouso noturno possa ser levada em consideração na dosimetria como circunstância judicial negativa na primeira fase do cálculo de pena.

No caso sub judice, o sentenciante avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade.

Nesse sentido, em recente decisão de 2-10-2023, proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC n. 818.182-SC, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, aquela instância superior entendeu que
“A migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência desta Corte”
.

Logo, diante da possibilidade de se considerar o repouso noturno como motivação idônea para exasperar a pena-base, a sentença condenatória, também nesse ponto, não deve ser reparada.

Ademais, não há como reduzir a basilar ao mínimo legal, em razão da avaliação desfavorável da culpabilidade do réu, que após furtar a residência de Silvana Paula Gomes convenceu Jeferson Francisco de Almeida a retornar ao local para dar continuidade à conduta delitiva, circunstância que demonstra de maneira inequívoca a maior censurabilidade do comportamento do agente a merecer o desvalor da vetorial em questão.

Rafael Souza Rodrigues pretende também a compensação, na integralidade, da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes.

Contudo, tratando-se de réu multirreincidente, com duas condenações transitadas em julgado, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, com a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, de conformidade com a tese n. 585
[1]
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

O pedido subsidiário de redução da fração utilizada para incremento da reprimenda intermediária, porquanto fixada conforme juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, também não merece acolhida.

Na hipótese, coube à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Outrossim, diante da literalidade do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, da existência de circunstância judicial negativa e da condição de reincidente do apelante, afastada também a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento do valor fixado a título de indenização.

O sentenciante estabeleceu o pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização pelos danos impostos à vítima, que em audiência instrutória declarou não ter recuperado todos os bens subtraídos, tendo seu prejuízo sido de aproximadamente R$ 10.000,00.

Todavia, na espécie, não se mostra possível afastar o pagamento a título de indenização pelo prejuízo suportado pela ofendida, por haver pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória.

Outrossim, no que diz respeito ao valor arbitrado, vê-se que proporcional aos danos materiais, devendo ser mantido, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

3. Conclusão

Ante o exposto, o Ministério Público, por esta 11a Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção do decisum nos exatos termos em que foi prolatado”.

Após analisar as provas carreadas, comungo do mesmo entendimento, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como razões de decidir para negar provimento ao apelo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de RAFAEL SOUSA RODRIGUES, mantendo integralmente a sentença combatida.

É o voto.

[1]
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea

com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser

reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua

compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da

individualização da pena e da proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023